Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “COOPERFORTE– Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.” contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de KENIA RENATA REVERT MOTA. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, para que fosse oficiado à Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, a fim de que seja informado “acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome” da executada, para fins de constrição judicial, de modo a satisfazer a pretensão executória. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido. Para tanto, sustentou, em síntese, o cabimento da penhora sobre planos de previdência privada, por se tratar de um fundo de investimento. Acrescentou que a FUNCEF “não presta informações sigilosas, como é o caso da previdência privada”, e que a decisão agravada negou vigência aos “os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo”. Em seguida, a agravante destacou a possibilidade de se promover a penhora sobre planos de previdência privada, bem como discorreu acerca das várias tentativas infrutíferas de localizar bens passíveis de constrição. Por fim, sustentou a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A decisão agravada tem o condão de causar uma lesão grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que obsta a realização de diligência potencialmente capaz de promover a satisfação do crédito exequendo. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a agravante logrou demonstrar a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, afigura-se cabível a tentativa de localização de bens passíveis de penhora da parte executada por todos os meios colocados à disposição do Juízo, sobretudo nas hipóteses, como a ora apresentada, em que constata, de forma satisfatória, o esgotamento das diligências disponíveis para tal finalidade. Ademais, a informação pretendida pela ora agravante não seria a ela passada pela FUNCEF, por se tratar de um plano de previdência privado, que também é utilizado como uma forma de fundo de investimento. Em caso que tais, devem ser disponibilizados ao exequente meios para que seu direito seja efetivamente garantido, ou seja, deve o julgador, observando as normas constantes nos artigos 6o e 139, inciso IV, do CPC, autorizar que diligências sejam empreendidas de modo a permitir a obtenção de informações acerca de bens passíveis de constrição, para que haja a satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, revela-se cabível a diligência requerida pela ora agravante, para que seja oficiado à FUNCEF, de modo a tentar localizar eventual ativo financeiro passível de constrição judicial. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que o julgador de primeiro grau oficie à FUNCEF, nos termos vindicados pela exequente, ora agravante. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora